Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010401-92.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: SÉRGIO LÍRIO FLORES
PACIENTE: JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA, submetida a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante sustenta que a paciente está cumprindo pena no regime semiaberto – em prisão domiciliar com fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica –, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [PEP n. 0011243-65.2019.811.0042].
Aduz que sobreveio nova condenação em desfavor dela, cujo somatório das penas “chega ao patamar de 10 (dez) anos e 17 (dezessete) dias”, razão pela qual a autoridade coatora expediu mandado de prisão em seu desfavor.
Assevera que “não foram levados em conta o tempo já cumprido desde o início da pena [...] subtraído o tempo referente à detração do período de prisão preventiva, recolhimento domiciliar [...], remissão pelo trabalho”, dentre outros fatores que a beneficiam com a fixação do regime diverso do fechado.
Verbera ainda que, em 29/5/2022, interpôs agravo de execução para que seja realizado o “cômputo de pena já cumprido” e se proceda o “sobrestamento do r. mandado de prisão até a análise do recurso”.
Argumenta que, em razão do elastério para o processamento do agravo de execução e da falta do efeito suspensivo, “a paciente pode ser recolhida a penitenciária sem que seus pedidos sejam supridos”.
Pontua que não há “outros fatores desabonadores estranhos às condenações já imposta e que ela exerce profissão legal, haja vista ser vendedora de confecções em shopping da capital, exercendo suas atividades no seu domicílio, auferindo seu sustento com honestidade”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para “determinar a expedição do competente alvará de soltura”, mantendo as medidas diversas da prisão já fixadas pelo juízo singular, nos termos dos artigos 319 e 321, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 124500664].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC n. 115.016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante no sentido de que a paciente está “na iminência de ser presa”, não há como aferir, na atual quadra processual, que ela permanecerá cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto, caso haja a detração do período de prisão preventiva, recolhimento domiciliar e remição pelo trabalho.
Não obstante a interposição do agravo de execução, no qual se busca o reexame da decisão que promoveu a somatória das penas, fixando o regime fechado para início de seu cumprimento, por certo que compete ao juízo da execução penal analisar o pleito deduzido no processo executivo de pena n. 0011243-65.2019.8.11.0042 [Seq. 35], não sendo admissível, pelo menos por ora, conferir o almejado efeito suspensivo pretendido pelo impetrante, com a expedição do contramandado de prisão.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA, apresentando-se conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.